Tribunal: TJDFT
Processo: 0705193-25.2020.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705193-25.2020.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) EMBARGADO: HL CLINICA ODONTOLOGICA LTDA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por LB 10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e JOÃO FORTES ENGENHARIA S/A contra acordão proferido pela 6a Turma Cível (ID 41265140). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil-CPC, aos embargados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 1o de dezembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator